Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-97.2021.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002528-97.2021.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO FERREIRA TORRES - CPF: 841.363.591-87 (EMBARGANTE), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (EMBARGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), WESLEY GAMA DA SILVA - CPF: 038.515.981-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PERÍCIA CONTÁBIL TRAZIDA PELO DEVEDOR – PRELIMINAR REJEITADA – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – ILEGALIDADES NÃO CONSTATADAS, EXCETO QUANTO À IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO (ADESÃO OBRIGATÓRIA) E TAMBÉM DE SEGURO PRESTAMISTA – JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – VIABILIDADE DA CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL DE 2% - INCIDÊNCIA DO CDC – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – PREQUESTIONAMENTO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – EXCESSO DE COBRANÇA – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em cerceamento de defesa, alegando que foi trazida prova unilateral (laudo pericial contábil) apontando excessos, quando há elementos suficientes para dirimir a controvérsia, especificamente o contrato firmado, o qual é suficiente para a análise da lide e as rubricas aventadas (juros remuneratórios, moratórios, multa contratual, comissão de permanência e seguro de vida).

“(...) Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado entende desnecessária a produção de prova pericial proferindo decisão corretamente motivada, embasado na prova documental que reputa suficiente. (...) (N.U 0010477-73.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)”.

“(...) Não se revela abusiva

a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Inteligência da Súmula 539/STJ. Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios. Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o saldo devedor inadimplido, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1º do CDC. Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada. (N.U 0012878-82.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)”.

Ainda para fins de prequestionamento, inexistindo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 192639676) opostos por
MARCIO FERREIRA TORRES,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível

interposto em face de
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
,
mantendo a sentença que
ACOLHEU EM PARTE

os embargos monitórios apenas para declarar a
nulidade da cláusula que prevê a cobrança de honorários extrajudiciais e judiciais em face do embargante
, bem como para declarar a
nulidade do seguro de vida em grupo de adesão obrigatória
– prevista no próprio instrumento de abertura de crédito -
e do seguro prestamista
. E, por conseguinte, considerando que o acolhimento dos embargos monitórios não extingue a obrigação perseguida pelo credor, mas apenas afasta os encargos ilegais – sem descaracterizar a mora,

com fulcro no

art. 487, I, do CPC,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial (artigo 702, § 8º, do CPC), cujo montante correto da obrigação deverá ser apurado, em sede de liquidação por simples cálculos, expurgando-se do saldo devedor os encargos contratuais abusivos, conforme consignado no parágrafo anterior. Na sentença constou que “(...) Conforme entendimento do e. TJMT
[1]
, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o ajuizamento da ação monitória, a partir de quando, sobre o saldo devedor apurado, devem incidir apenas correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, na forma simples”; que “(...) Sendo os embargos monitórios acolhidos apenas para revisar os encargos contratuais, subsistindo a dívida objeto da ação, impõe-se o reconhecimento de sucumbência recíproca
[2]
entre as partes, na proporção de 70% pelo devedor/embargante e 30% pelo credor/embargado, invertendo-se essa proporção no que tange ao direito de recebimento dos honorários sucumbenciais, os quais, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação/dívida”.

Em síntese, o Embargante alega que os Embargos de Declaração possuem fins de prequestionamento e também superação de omissão, destacando a ausência de caráter protelatório.

Diz que o prequestionamento se refere à análise dos seguintes pontos: “(...)
(i) abusividade da cobrança por parte da instituição financeira autoral gerando um excesso de cobrança de (saldo devedor cobrado pela requerente de R$ 23.050,91 – saldo devedor apurado pela assistente técnica do requerido de R$ 12.370,71) R$ 10.680,20 (dez mil seiscentos e oitenta reais e vinte centavos). (ii) cerceamento de defesa – aplicação do artigo 472 do CPC, com dispensa da prova sem a devida apreciação da perícia técnica contábil existente nos autos. Fato notório e que é sedimentado em nosso ordenamento jurídico vigente que ações complexas, em especial as que demandam cálculos, o deferimento da prova pericial técnica a ser analisada por um expert é medida que se impõe, pelo simples fato de os juízes a quo não possuírem conhecimento técnico sobre a matéria discutida. Além de fato de o embargante ter controvertido os valores cobrados pelo Autor em laudo técnico contábil unilateral, com base no princípio da primazia da realidade dos fatos, o deferimento do pedido de perícia técnica contábil é medida apropriada”.

Requer “(...) 1. Que seja recebido e processado esse recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento. 2. Seja reconhecida a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa; 3. Seja reformada a r. sentença com a indicação de perito judicial técnico contábil, para aferimento de valores a serem devidamente pagos, por se tratar de medida de inteira”.

Em sede de contrarrazões, a Embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 192639676) opostos por
MARCIO FERREIRA TORRES,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível

interposto em face de
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
,
mantendo a sentença que
ACOLHEU EM PARTE

os embargos monitórios apenas para declarar a
nulidade da cláusula que prevê a cobrança de honorários extrajudiciais e judiciais em face do embargante
, bem como para declarar a
nulidade do seguro de vida em grupo de adesão obrigatória
– prevista no próprio instrumento de abertura de crédito -
e do seguro prestamista
. E, por conseguinte, considerando que o acolhimento dos embargos monitórios não extingue a obrigação perseguida pelo credor, mas apenas afasta os encargos ilegais – sem descaracterizar a mora,

com fulcro no

art. 487, I, do CPC,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial (artigo 702, § 8º, do CPC), cujo montante correto da obrigação deverá ser apurado, em sede de liquidação por simples cálculos, expurgando-se do saldo devedor os encargos contratuais abusivos, conforme consignado no parágrafo anterior. Na sentença constou que “(...) Conforme entendimento do e. TJMT
[1]
, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o ajuizamento da ação monitória, a partir de quando, sobre o saldo devedor apurado, devem incidir apenas correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, na forma simples”; que “(...) Sendo os embargos monitórios acolhidos apenas para revisar os encargos contratuais, subsistindo a dívida objeto da ação, impõe-se o reconhecimento de sucumbência recíproca
[2]
entre as partes, na proporção de 70% pelo devedor/embargante e 30% pelo credor/embargado, invertendo-se essa proporção no que tange ao direito de recebimento dos honorários sucumbenciais, os quais, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação/dívida”.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PERÍCIA CONTÁBIL TRAZIDA PELO DEVEDOR – PRELIMINAR REJEITADA – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – ILEGALIDADES NÃO CONSTATADAS, EXCETO QUANTO À IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO (ADESÃO OBRIGATÓRIA) E TAMBÉM DE SEGURO PRESTAMISTA – JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – VIABILIDADE DA CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL DE 2% - INCIDÊNCIA DO CDC – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, alegando que foi trazida prova unilateral (laudo pericial contábil) apontando excessos, quando há elementos suficientes para dirimir a controvérsia, especificamente o contrato firmado, o qual é suficiente para a análise da lide e as rubricas aventadas (juros remuneratórios, moratórios, multa contratual, comissão de permanência e seguro de vida).

“(...) Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado entende desnecessária a produção de prova pericial proferindo decisão corretamente motivada, embasado na prova documental que reputa suficiente. (...) (N.U 0010477-73.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)”.

“(...) Não se revela abusiva

a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Inteligência da Súmula 539/STJ. Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios. Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o saldo devedor inadimplido, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1º do CDC. Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada. (N.U 0012878-82.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

E da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que os embargantes, pelos argumentos levantados nos embargos, pretendem rediscutir matéria já decidida, ainda que por outros argumentos, ao alegar
vícios no julgado.

Malgrado as alegações recursais, foi consignada a viabilidade da capitalização dos juros, a legalidade dos juros remuneratórios e de mora, além da possibilidade da cobrança da multa contratual, conforme estipulada; e de acordo, inclusive com o CDC.

Apontou, ainda, o acórdão combatido a desnecessidade de produção da prova pericial, não ocorrendo o propalado cerceamento de defesa, pois se trata de matéria de direito, com base em prova documental, sendo a dívida acompanhada de extratos bancários e demonstrativo de evolução do débito, de modo que não há falar em excesso.

A propósito, colaciono parte do acórdão impugnado:

“
V O T O PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

Não merece prosperar o pleito preliminar.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando se mostra desnecessária a produção de prova pericial requerida. Isso porque, nos autos há elementos suficientes de que o contrato não se caracteriza, em seu todo, como abusivo, cabendo ressaltar que o fato de existir prova unilateral trazida pela parte Apelante e assinada por técnico contábil não induz o Juízo “a quo”, nem a determinar a produção de provas, e nem mesmo ao seu teor.

A propósito:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – PERICIA – DESNECESSIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINARES REJEITADAS - APLICABILIDADE DO CDC – SALDO DEVEDOR - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado entende desnecessária a produção de prova pericial proferindo decisão corretamente motivada, embasado na prova documental que reputa suficiente. (...)
(N.U 0010477-73.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)”.
(destaquei)

Saliente-se, portanto, que o Juízo monocrático, desde que munido de elementos que evidenciem a legalidade da maioria das cláusulas contratuais, não está obrigado a determinar a produção de provas desnecessárias, sobretudo porque se trata de matéria eminentemente de direito, baseada em provas documentais (contrato de abertura de crédito, acompanhada com extratos bancários e evolução do débito), apontando suficiência documental para a propositura da ação monitória.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar agitada.

V O T O – MÉRITO
.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos de Ação Monitória n.
1002528-97.2021.8.11.0025, proposta por
COOPERFORTE – COOP. DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRA PÚBLICAS FEDERAIS LTDA (Apelada)
, em face de
MÁRCIO FERREIRA TORRES
,
ACOLHEU EM PARTE

os embargos monitórios apenas para declarar a
nulidade da cláusula que prevê a cobrança de honorários extrajudiciais e judiciais em face do embargante
, bem como para declarar a
nulidade do seguro de vida em grupo de adesão obrigatória
– prevista no próprio instrumento de abertura de crédito -
e do seguro prestamista
. E, por conseguinte, considerando que o acolhimento dos embargos monitórios não extingue a obrigação perseguida pelo credor, mas apenas afasta os encargos ilegais – sem descaracterizar a mora,

com fulcro no

art. 487, I, do CPC,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial (artigo 702, § 8º, do CPC), cujo montante correto da obrigação deverá ser apurado, em sede de liquidação por simples cálculos, expurgando-se do saldo devedor os encargos contratuais abusivos, conforme consignado no parágrafo anterior. Na sentença constou que “(...) Conforme entendimento do e. TJMT
[1]
, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o ajuizamento da ação monitória, a partir de quando, sobre o saldo devedor apurado, devem incidir apenas correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, na forma simples”; que “(...) Sendo os embargos monitórios acolhidos apenas para revisar os encargos contratuais, subsistindo a dívida objeto da ação, impõe-se o reconhecimento de sucumbência recíproca
[2]
entre as partes, na proporção de 70% pelo devedor/embargante e 30% pelo credor/embargado, invertendo-se essa proporção no que tange ao direito de recebimento dos honorários sucumbenciais, os quais, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação/dívida”.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Apelante, tem-se que a sentença não merece reformas, pois é viável a capitalização de juros, desde que prevista no contrato, como é o caso dos autos. Também não há ilegalidade quanto aos juros remuneratórios e de mora, pois dentro da legalidade, sendo o primeiro para remunerar o capital e o segundo como forma de punição pelo atraso. Da mesma forma não há exorbitância, despautério ou ilegalidade no que se refere à multa contratual, estipulada em 2% do saldo devedor, inclusive conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor (artigo 52, § 1º).

Por fim, também não há falar em reforma da sentença no que diz respeito à comissão de permanência cumulada com os demais encargos, simplesmente porque não houve a cobrança de tal comissão, o que dá ensejo à inexistência de interesse em tal rubrica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – DUODÉCUPLO PACTUADO – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, o que não ocorreu na espécie.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Inteligência da Súmula 539/STJ.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios.

Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o saldo devedor inadimplido, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1º do CDC.

Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada. (N.U 0012878-82.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

A sentença encontra-se bem fundamentada e não padece de qualquer irregularidade, devendo ser mantida, inclusive porque fez constar a inviabilidade da contratação do seguro de vida em grupo (adesão obrigatória) – prevista no próprio instrumento de abertura de crédito - e também do seguro prestamista.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se incólume os termos da sentença”.

Frise-se, portanto, que não há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, mas apenas a intenção de rediscutir novamente o julgamento, motivo pelo qual rejeito esses embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024